Tribunal: TJSP
Processo: 1001714-63.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Ação Anulatória - IPTU do exercício de 2019. 1) Entidade sindical - Pretendido reconhecimento de imunidade tributária em relação ao IPTU - Imóvel utilizado para atividades administrativas do sindicato, além de atendimento odontológico aos associados - Garantia constitucional das entidades sindicais que abrange o patrimônio, renda e serviços relacionados às suas atividades

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Ação Anulatória - IPTU do exercício de 2019. 1) Entidade sindical - Pretendido reconhecimento de imunidade tributária em relação ao IPTU - Imóvel utilizado para atividades administrativas do sindicato, além de atendimento odontológico aos associados - Garantia constitucional das entidades sindicais que abrange o patrimônio, renda e serviços relacionados às suas atividades essenciais - Ausência de demonstração de desvio de finalidade na utilização do imóvel - Precedente desta 15a Câmara de Direito Público envolvendo a mesma parte - Imunidade reconhecida. 2) Sucumbência recursal - Verba honorária que deixa de ser majorada, nos termos da parte final do § 11 do art. 85 do CPC, tendo em vista já ter sido fixada no limite máximo do § 3o do mesmo artigo - Sentença mantida - Recurso improvido.